Tribunal: TJSP
Processo: 0053890-49.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré não acolhida. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Existência de prova documental suficiente e robusta a autorizar o seguro equacionamento do litígio em julgamento antecipado, sobretudo porque a questão controversa, atinente ao motivo a ensejar o atraso no pagamento, é de ordem técnica e se vê

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da ré não acolhida. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Existência de prova documental suficiente e robusta a autorizar o seguro equacionamento do litígio em julgamento antecipado, sobretudo porque a questão controversa, atinente ao motivo a ensejar o atraso no pagamento, é de ordem técnica e se vê documentalmente comprovada. Produto entregue à venda pelo autor dentro do padrão de qualidade exigido em contrato, de tal sorte a não justificar o atraso na retirada da soja e, consequentemente, a efetivação do pagamento intempestivo. Mora imputável à ré, exclusivamente. Sentença mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000924924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0053890-49.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LOUIS
DREYFUS COMMODITIES BRASIL S/A, é apelado CELSO MANICA.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053890-49.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível no 0053890-49.2017.8.26.0100
Apelante: Louis Dreyfus Commodities Brasil S/A
Apelado: Celso Manica
Comarca: São Paulo
Voto no 7732
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E
DANOS. Sentença de parcial procedência. Insurgência da
ré não acolhida. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Existência de prova documental suficiente e robusta a
autorizar o seguro equacionamento do litígio em
julgamento antecipado, sobretudo porque a questão
controversa, atinente ao motivo a ensejar o atraso no
pagamento, é de ordem técnica e se vê documentalmente
comprovada. Produto entregue à venda pelo autor dentro
do padrão de qualidade exigido em contrato, de tal sorte a
não justificar o atraso na retirada da soja e,
consequentemente,
a
efetivação
do
pagamento
intempestivo. Mora imputável à ré, exclusivamente.
Sentença mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de “ação de indenização por perdas e
danos” (fls. 01), ajuizada por Celso Mânica em face de Louis Dreifus
Commodities Brasil S.A.
A r. sentença de fls. 95/103, cujo relatório se
adota, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, “nos
termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar o Réu ao
pagamento de R$ 561.745,65, em razão do inadimplemento contratual, nos termos
da cláusual 5.1 (iii), a ser atualizado por intermédio da Tabela Prática do Tribunal
de Justiça de São Paulo, a partir da propositura da ação, acrescidos de juros de
mora de 1% ao mês a contar da citação. Condeno, ainda, o Réu, ao pagamento de
R$ 22.905,00, em razão do inadimplemento da cláusula 5.1.1, a ser atualizado por
intermédio da Tabela Prática do Tribunal de São Paulo, a partir da propositura da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053890-49.2017.8.26.0100 -Voto no
3
ação, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.” Dada a
sucumbência recíproca, carreou-se às partes, conjuntamente, os
ônus sucumbenciais, verba honorária fixada em 10% do valor da
condenação.
Inconformada, apela a ré (fls. 108/123), arguindo
a caracterização de cerceamento de defesa, à vista do julgamento
antecipado da lide. Entende que alguns fatos careciam de maiores
esclarecimentos por meio de prova oral, expressamente postulada a
fls. 114. Caso assim não se entenda, assevera que não cometeu
infração contratual a ensejar a aplicação da multa contratual,
porquanto o atraso na entrega da soja deu-se por duas razões: baixa
qualidade do produto e pela confessada suspensão do carregamento
por parte do autor (fls. 58/59). Anota que o preço ajustado no
contrato foi integralmente pago, após o recebimento da totalidade da
soja, sendo certo que foi o apelado quem postergou a entrega do
produto.
Recurso preparado (fls. 124/125) e respondido
(fls. 131/134).
A apelante manifestou oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Recurso manifestamente infundado.
O MM. Juízo a quo analisou de forma detalhada
todos os argumentos das partes, as questões controvertidas e a
prova trazida aos autos, de modo que se impõe apenas ratificar os
fundamentos da r. sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, de acordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053890-49.2017.8.26.0100 -Voto no
4
com o qual “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar
os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Registre-se, nesta quadra, que a ratificação dos
fundamentos do decisum de primeira instância pelo Tribunal não
importa em vício ou nulidade do acórdão (cf. STJ, 2a Turma, REsp.
662.272-RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, j. 04/09/2007 e
REsp. 599.092-AL, Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 26/10/2004) e
vem sendo amplamente utilizada nesta Corte (cf. Apelação no
994.08.134609-9, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ÁLVARO
PASSOS; Apelação n° 994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. ELLIOT AKEL; Apelação n° 994.02.069946-8, 1a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. PAULO EDUARDO RAZUK;
Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.
BERETTA DA SILVEIRA).
Aos sólidos fundamentos da r. sentença
hostilizada, apenas no sentido de facilitar a compreensão da
controvérsia
pelo
colegiado,
acrescentam-se
as
seguintes
ponderações.
A hipótese é de ação indenizatória promovida por
Celso Mânica contra Louis Dreifus Commodities Brasil S.A.,
narrando o autor que as partes firmaram um contrato de compra e
venda de cinco milhões de quilogramas de soja, em 23/08/2011,
onde se convencionou que o autor venderia à ré o produto
imediatamente e até 31/08/2011, recebendo o valor de R$ 44,94 por
saca. Narra o autor que a retirada do produto era por conta e risco
da ré e que ela deveria efetuar o pagamento em 02/09/2011, porém
o fez em duas vezes e com atraso, ou seja, em 20/09/2011 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053890-49.2017.8.26.0100 -Voto no
5
27/09/2011, circunstância que lhe causou danos materiais no
importe de R$ 1.040.000,00, porque por esse valor realizou a compra
de insumos em loja especializada e não teve como pagá-los. Ainda,
alega que tem direito ao recebimento da multa contratual, porque a
ré atrasou o pagamento da soja, além de postular a incidência dos
juros moratórios nos valores pagos a destempo. Atribuiu à causa o
valor de R$ 1.603.303,60.
A r. sentença afastou o pedido de indenização de
R$ 1.040.000,00 referente à compra dos insumos, sob o fundamento
de que um negócio não estava atrelado ao outro e acolheu o pedido
de condenação da ré ao pagamento da multa contratual e à
incidência de juros de mora nos valores pagos em atraso.
Recorre a empresa ré, na parte em que vencida,
sem razão, contudo.
Em primeiro lugar, de rigor o afastamento da
preliminar de cerceamento de defesa, supostamente determinado
pelo julgamento antecipado da lide.
Como é cediço, integra o campo próprio dos
poderes de direção do juiz, até para que possa zelar adequadamente
pela rápida solução do litígio (CPC, art. 139, II e III), o indeferimento
de diligências inúteis, ou meramente protelatórias (CPC, art. 370,
parágrafo único), enquadrando-se em ambas as hipóteses a prova
oral postulada, cuja não realização, na distorcida ótica da ré, ter-lhe-
ia ocasionado o cerceamento de defesa.
Definitivamente, para o caso em comento, o
conjunto probatório carreado aos autos traduz suficientes elementos
de convicção em ordem a viabilizar segura formação da convicção
judicial, independentemente de maior dilação probatória, que apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053890-49.2017.8.26.0100 -Voto no
6
conspiraria contra a diretriz constitucional da duração razoável do
processo,
sobretudo
porque
a
questão
controvertida
era
eminentemente técnica e se encontra esclarecida nos autos pela
prova documental.
Com
efeito,
a
hipótese
que
autorizaria
a
suspensão do pagamento por parte da ré seria o não enquadramento
do produto alienado pelo autor no padrão de qualidade, à vista da
cláusula contratual 1.3.1 (ardidos e/ou avariados máximo 8%).
Ocorre que, diversamente do alegado pela recorrente, a soja retirada
entre 25/08/2011 e 25/09/2011 (fls. 43/48) estava no padrão
exigido, conforme demonstram os documentos de fls. 55 (total de
avariados 3,92), 56 (total de avariados 3,64) e 57 (total de avariados
4,62).
Aliás, no tocante a esses dados, imperioso
ressaltar que não houve desconsideração dos documentos juntados
pela ré e favorecimento daqueles apresentados pelo autor (fls.
55/57). Fato é que, como acertadamente ponderado pela d.
magistrada sentenciante, os documentos apresentado pelos réus
foram emitidos quase um ano após a classificação do produto, ao
passo que a documentação acostada pelo autor é contemporânea à
retirada da soja, ou seja, data de 31/08/2011 e emitida por empresa
cadastrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
Nota-se que a documentação apresentada pela
apelante foi assinada por pessoas não qualificadas para tanto (fls.
43/46), com exceção do relatório de embarque de fls. 47/48, firmado
por Claudiomar Decol, registrado no MAPA. Ainda assim, tal
1 A COMPRADORA poderá recusar o recebimento do produto, total ou parcialmente, no caso da
classificação constar ter sido ultrapassado qualquer um dos limites de tolerância indicados no campo
“QUALIDADE” , sendo de responsabilidade do VENDEDOR todas as despesas decorrentes da
retirada e nova remessa de PRODUTO, em substituição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053890-49.2017.8.26.0100 -Voto no
7
documento não cumpre os requisitos exigidos pelo artigo 10 do
Decreto 6.628/2007, segundo o qual “A classificação será documentada de
forma a comprovar a sua realização, por meio de certificado, de planilha, de
romaneio ou outro documento que venha atender às necessidades de comprovação
eficaz do ato.”
Com efeito, o documento juntado pela apelante
não atende as exigências da legislação de regência, ao contrário
daquele apresentado pelo apelado a fls. 55/57, cuja prevalência se
justifica, inclusive para fins de legitimar o julgamento antecipado
levado a efeito, conforme acima ponderado, sem que se possa cogitar
do alvitrado cerceamento de defesa.
Portanto, dúvida não há de que o produto estava
dentro dos padrões exigidos em contrato e que o atraso na sua
retirada não pode ser imputado ao apelado, não servindo como
escusa a notificação de fls. 58/59, porque só elaborada em razão da
classificação equivocada feita pelo técnico da apelante. Ora, não era
exigível do apelado postura diversa, afinal, a qualidade do produto
impactaria no recebimento do preço, à luz da cláusula 1.4.2
Ademais,
como
anotado
na
r.
sentença,
“observando-se que a ré não traz uma linha sequer quanto ao certificado juntado
aos autos pelo Autor, ainda que instada a tanto, conforme se verifica do despacho
de fls. 85, o documento deve ser acolhido como prova cabal do atraso na retirada da
soja, considerando-se que a declaração escrita, em apreço, conclui pela regularidade
da soja em momento algum passando dos limites, conforme avençado em contrato,
ou seja, os 8% de avariados, sendo destituída de fundamento a exceção do contrato
não cumprido, conforme pretendido pela Ré”.
Assim, forçoso concluir, as razões de insurgência
2 1.4. Poderá a COMPRADORA, seu exclusivo critério, receber PRODUTO que ultrapasse os
limites de tolerância indicados no campo “QUALIDADE”, hipótese em que o PRODUTO entregue
fora do padrão estará sujeito a descontos de qualidade de acordo com a tabela então praticada pela
COMPRADORA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0053890-49.2017.8.26.0100 -Voto no
8
não se prestam a derruir os sólidos fundamentos da r. sentença
hostilizada, nem de longe abalados, seja sob o enfoque do propalado
cerceamento de defesa, em hipótese alguma verificado nos autos,
seja pelo mérito, presente a prova documental cabal da adequação
da qualidade do produto alienado pelo apelado, não retirado
tempestivamente pela apelante por sua exclusiva desídia, ausente
justificativa contratual a respaldar sua conduta, daí porque
acertadamente aplicadas as sanções contratuais abstratamente
previstas
para
a
mora
incorrida,
sequer
especificadamente
questionadas nesta sede.
Para os fins do artigo 85, § 11, do CPC, majora-se
a verba honorária para 12% do valor da condenação, em favor
apenas do patrono da apelada, mantendo-se os 10% fixados na r.
sentença em favor do patrono da apelante.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator